Tribunal: TJDFT
Processo: 0759576-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO VERIFICADA. RESULTADO DO JULGAMENTO INALTERADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 1.022 do CPC).
2. Na hipótese, há vício no acórdão embargado, pois se limitou a analisar a questão relativa ao pagamento das parcelas vencidas até a efetiva implementação em folha de pagamento, sem enfrentar o pedido de reconhecimento do período não autorizado segundo o entendimento desta Turma (25/07/1995 a 25/06/1997).
3. Embora omisso, o resultado do julgamento mantém-se inalterado, pois o acórdão originário afastou a incidência da GAA sobre o período aludido, em razão de a professora não ter atuado como professora regente alfabetizadora no período vindicado (item 9).
4. Assim, é o caso de reconhecer a omissão do acórdão anterior, mas manter o resultado do recurso nos termos do acórdão de ID 48996136, que deu parcial provimento ao recurso da embargante.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, conforme item acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.